Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO – RUIDO NO BANCO TRASEIRO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE REPARO – ESPERA INFERIOR A TRINTA DIAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça foi concedida à autora quando da análise do primeiro recurso (ID 19573526) e não foram juntados aos autos quaisquer indícios de que sua condição de hipossuficiência tenha sido alterada.
2. Configura falha na prestação de serviços a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de veículo dado a reparo, prazo considerado razoável por aplicação analógica do art. 18, § 1o, do CDC (prazo para correção do vício do produto). Precedentes: Acórdãos 1117233, 1182231, 878444, 1153023. Assim como é direito do consumidor ver o bem reparado em 30 dias, também é direito do fornecedor receber o bem para que efetue os reparos dentro do prazo previsto em lei. Somente após o transcurso de 30 dias, contados da entrega do bem junto ao fornecedor, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços.
3. In casu, narra a autora que, em 10/04/2018, adquiriu o veículo FIAT CRONOS DRIVE, por R$ 63.290,00, o qual foi entregue em 18/04/2018. Afirma que, em 23/04/2018 e 30/04/2018, o automóvel foi encaminhado para a concessionária ré para reparo de defeitos no sistema elétrico, nos bancos traseiros e no sistema de som, porém, sem sucesso. Relata que notificou a empresa ré, mas que nenhuma das soluções propostas era razoável. Requer a condenação dos réus ao pagamento de R$ 18.272,41, a título de abatimento proporcional no preço, e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que, em 10/04/2018, a autora adquiriu o veículo “Zero Km” FIAT CRONOS DRIVE, comercializado pela primeira ré, fabricado pela segunda ré e objeto de financiamento celebrado com a terceira ré. Incontroverso também que, em 18/04/2018, a autora retirou o referido automóvel da concessionária ré e que, em 23/04/2018 e 30/04/2018, o mesmo retornou para reparo de defeitos no sistema elétrico, nos bancos traseiros e no sistema de som (ID 17038789 - Pág. 1/2).
5. Em 04/05/2018, a autora enviou notificação para a primeira ré, requerendo a substituição do veículo ou o abatimento proporcional do preço (ID 17038792 - Pág. 4/5). Observa-se, entretanto, que a ré não se negou a efetuar os reparos solicitados pela autora; ao contrário, em “contranotificação” enviada à autora afirmou que os reparos seriam feitos no prazo de dois dias (ID 17038792 - Pág. 6/8).
6. Apesar da indignação da autora recorrente, esta não trouxe aos autos prova de que a ré tenha se recusado a reparar o veículo ou que tenha excedido o prazo para reparo. A “contranotificação” enviada para a autora indica que o réu aguardava o retorno da consumidora à concessionária informando que “o veículo poderá ser reparado na oficina notificada” e que “aguarda apresentação e autorização para efetuar eventuais reparos dentro da garantia de um ano de fábrica” (ID 17038792 - Pág. 6/8), deixando claro que a ausência de reparo decorreu de culpa da consumidora, que não encaminhou o bem para o local indicado.
7. Ainda vale ressaltar que a autora não comprovou a existência de defeitos que justificassem o abatimento no preço do automóvel, uma vez que, intimada a juntar laudo técnico e orçamento (ID 29763510 - Pág. 1), juntou somente orçamento datado de 14/04/2021 (ID 29763518 - Pág. 1), incapaz de comprovar a existência de eventual falha nos componentes do veículo, apta a justificar o abatimento proporcional do preço.
8. Ademais, em audiência de instrução e julgamento, a autora afirmou que “permaneceu com o veículo poucos meses e o vendeu para Weneton Paulo, pelo mesmo valor que pagou”, de onde se infere que não sofreu qualquer prejuízo de ordem material.
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
10. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.